Tribunal: TJMT
Processo: 1009433-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009433-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Intimação / Notificação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO), EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO - CPF: 291.367.920-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DONATO REGO - CPF: 296.443.368-28 (ADVOGADO), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0012-11 (AGRAVANTE), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 37.527.173/0002-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – SACAS DE SOJA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – OPERAÇÃO, ÁREA E DEVEDOR DIVERSO A QUE ENSEJOU A CONSTRIÇÃO – DECISÃO

MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Os embargos de terceiro visam proteger tanto a propriedade quanto a posse, fundamentando-se, quer no direito real, quer no direito pessoal. Traduzem ação dentro de outra ação, que vai examinar a legitimidade ou não do ato constritivo, limitando-se, por isso, a excluir ou incluir o bem que foi por aquele atingido.

Considerando a comprovação da propriedade da safra, cultivada em imóvel de propriedade do devedor da embargante/agravada e, diante da demonstração de que estes não possuem qualquer relação ou obrigação com a cédula de produto rural, a qual deu origem à ação cautelar de arresto movida pela exequente/agravante, impõe-se a desconstituição da constrição da safra de soja, posto que indevida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adubos Araguaia Ind e Com Ltda, contra a decisão proferida pela Exma Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, a qual, examinando os autos de execução no 1001144-88.2020.8.11.0040, verificou a inexistência de decisão judicial que autorizasse o arresto ou sequestro de grãos de soja depositados em nome do Sr. João Batista Esteca, contidos na empresa Armazéns Gerais Vale do Verde Sinop e Porto dos Gaúchos, cuja constrição foi realizada e contestada nos Embargos de Terceiro no 1001595-16.2020.8.11.0040 movidos pela agravada, e determinou a
liberação de 13.152,40 sacas de soja de 60 kg em favor daquela
, as quais foram armazenadas judicialmente no armazém desta, com expressa proibição de venda, na cidade de Sinop.

Irresignada, informa a agravante que o processo principal (Ação de Execução no 1001144-88.2020.8.11.0040 – 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso) foi por si proposto em desfavor de
Eurico Francisco Garcia Galho
.

Ressalta que
a lide versa somente sobre a disputa das sacas de soja colhidas na Fazenda Pêga – Comarca de Itáuba
, envolvendo o armazém Vale do Verde, arrendada pelo devedor Eurico Francisco Garcia Galho, e que a soja em questão deveria ter sido colhida pelo devedor para serem-lh entregues, quitando-se, assim, a CPR no 108/2019-202, porém, referida empresa, monitorando todas as fases da plantação e colheita, constatou que a soja estava sendo colhida e desviada para outros armazéns, a exemplo do armazém da Agravada – Vale do Verde, além dos Armazéns Safras e Bocolli, como consta nos autos de execução.

Em suma, pretende a agravante modificar as decisões registradas nos id’s. 29595701, 29596401, 29648736, do processo de execução no 1001144-88.2020.8.11.0040, que:

1-)
decisão de id. 29595701: deferiu a tutela de urgência, determinando o arresto do produto, em nome do Executado
Eurico Francisco Garcia Galho,
nos armazéns pela agravante indicada, quais sejam, Go Agro Armazéns Gerais/Sinop e Agroinsumos Comercial Agrícola Ltda, e indeferiu o arresto de grãos em nome de terceiros;

2-)
decisão de id 29648736: deferiu o arresto dos grãos de soja de soja, oriundos das áreas objeto da CPR nos armazéns Bocolli Armazéns Gerais e Safras Armazéns, ainda que tenham sido depositados em nome de terceiros. Deferiu o arresto de grãos de soja depositados no Armazém Vale do Verde/Sinop, nos moldes da decisão de id no 29596401 (que defere apenas o arresto de grãos em nome do executado Eurico Francisco Garcia Galho).

Requer o provimento do recurso para anular a liberação das sacas de soja acima mencionadas, e, consequentemente, mantê- las depositadas no armazém da agravada, em seu nome.

Liminar recursal para suspensão da decisão agravada deferida no id. 41624968.

Contrarrazões no id. 41289972.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a recorrente.

Isso porque nos Embargos de Terceiro propostos pela agravada, restou demonstrado o direito de crédito e propriedade daquela, pois detinha a seu favor a
Cédula de Produto Rural no 39/2019-2020
, firmando a promessa da entrega de 1.800.000 kg - um milhão e oitocentos mil quilos (equivalentes a 30.000,00 sacos de 60kg) de Soja Brasileira a granel da safra 2019/2020,
sendo devedor a pessoa de João Batista Esteca
, pessoa diversa da CPR no 108/2019-202 de titularidade da agravante, tendo como devedor
Eurico Francisco Garcia Galho.

Ressalta-se que na CPR no 39/2019-2020, área de cultivo também é outra, já que fora realizado na Fazenda Duas Meninas, de propriedade da empresa Agroverde Agronegócios e Logística Ltda, conforme matrícula no 455 do CRI Itaúba-MT (id. 41289978).

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de 2.020, os Srs. Oficiais de Justiça, em cumprimento ao mandado de arresto, expedido pelo Juízo
a quo
, diligenciaram-se à Empresa Armazéns Gerais Vale do Verde, com o intuito de obter informações acerca da existência de produtos depositados em nome de
Eurico Francisco Garcia Galho
(Devedor da CPR no 108/2019-202, de titularidade da recorrente).

Face a isso, provocada pela parte agravada, a douta Juíza de 1o grau, verificou que o arresto realizado pelo oficial de justiça no Armazém Vale Verde Armazéns Gerais, situado na Comarca de Sinop (id. 29751783, autos de origem) extrapolou os limites das decisões proferidas nos autos da execução n° 1001144-88.2020.811.0040 (Exequente a empresa agravante e Executado Eurico Francisco Garcia Galho).

Após a Certidão de Informação e Constatação de Área de Arresto de id. 29632379 (autos de origem, execução n° 1001144-88.2020.811.0040), na qual o Oficial de Justiça da Comarca de Sorriso relatou que o executado Eurico Francisco Garcia Galho estaria desviando produção da Fazenda Poranga em nome de terceiros, com depósitos nos armazéns Bocolli e Safras, foi proferida a decisão de id. 29648738 (autos de origem, execução n° 1001144-88.2020.811.0040), deferindo
o sequestro de grãos de soja oriundos das áreas objeto da CPR nos armazéns retro citados, ainda que tenham sido depositados em nome de terceiros
.

Ocorre, todavia, que o deferimento de arresto em nome de terceiros foi específico
nos armazéns Bocolli e Safras
, de produtos
oriundos da Fazenda Poranga, localizada em Sorriso
, inexistindo qualquer ordem para a realização de arresto em outros armazéns em nome de terceiros.

Constata-se, que não há decisão deferindo o sequestro ou arresto de grãos depositados em nome de terceiros, no Armazéns Gerais Vale do Verde, bem como, não restou provado, ao menos indícios, que refutem a alegação da agravada sobre a origem dos grãos de soja apreendidos, e que a colheita se deu em área diversa à área buscada pela agravante.

De outra banda, restou demonstrado que, à medida que foram entregues os grãos devidos, a pessoa de João Batista Esteca ( emissor da CPR no 39/2019-2020, de titularidade da agravada) procedeu à emissão de Notas Fiscais, reduzindo a quantia entregue do montante total, sendo que as Notas Fiscais emitidas até 25 de fevereiro de 2020, correspondem a 487.333,19kg, em favor da agravada, conforme lista detalhada de mercadorias embarcadas, com peso, valor e quantidade (romaneio) de id’s. 41289979, 41289982, 41289983, 41289984, 41289985, 41289986, 41289987, 41289988, 41289989, 41289990, 41289991, 41289992, 41289993 e 41289994.

Lado outro, diante da inexistência de produtos depositados em nome do Sr. Eurico Francisco Garcia Galho (emitente da CPR no 108/2019-202 de titularidade da agravante), os Oficiais de Justiça verificaram o transporte de cargas pelos caminhões indicados pela agravada, entre os dias 15 e 27 de fevereiro deste ano, depositados em nome de João Batista Esteca (emissor da Cédula de Produto Rural no 39/2019-2020, de titularidade da agravada).

Dessa feita, ante a ausência de correspondência da numeração das placas dos caminhões que transportaram, sem averiguar se o produto havia sido colhido no local das áreas indicadas na CPR da agravante, não havendo a indicação do nome do Sr. João Batista Esteca em qualquer parte da demanda executiva, agiu bem a douta Julgadora
a quo,
em proceder com a liberação das 13.152,4 sacas de 60 kg de soja em grãos arrestado no id 29751783 da Ação de Execução em favor da embargante, ora agravada independentemente de caução, já que os grãos lhe pertencem.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020